Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-95.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010374-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARAO SILVEIRA NEVES - CPF: 998.061.001-82 (APELANTE), BRUNO GERALDO RECALDE - CPF: 753.710.811-00 (APELANTE), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 294.755.998-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA PARA UM DOS APELANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo impróprio majorado, descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal, impondo a um a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao outro 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de aparelho celular e quantia em dinheiro de vítima que transitava de bicicleta;
(ii)
emprego de pedras e ameaças verbais de morte após a vítima tentar reagir;
(iii)
prisão em flagrante com apreensão do celular subtraído;
(iv)
reconhecimento dos autores pela vítima.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação para furto simples;
(ii)
revisão da dosimetria com aplicação da fração de 1/6 sobre pena mínima;
(iii)
reconhecimento da confissão espontânea;
(iv)
afastamento da majorante de arma branca;
(v)
aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP;
(vi)
regime prisional mais brando;
(vii)
redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do roubo impróprio para furto simples;
(ii)
analisar a adequação dos critérios dosimétricos aplicados na sentença;
(iii)
examinar o cabimento da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
avaliar a legalidade da majorante de arma branca e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O roubo impróprio caracteriza-se quando o agente emprega violência ou grave ameaça logo após a subtração com finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, prescindindo do êxito da conduta intimidatória.

6. O conjunto probatório, formado por depoimentos da vítima e testemunha policial, termo de reconhecimento e apreensão do objeto subtraído, é harmônico e demonstra o emprego de pedras e ameaças verbais pelos acusados para garantir a fuga com o produto do crime.

7. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial vinculada, admitindo-se tanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima quanto 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas, quando devidamente fundamentado.

8.
O conceito de arma branca para fins de aplicação da majorante abrange qualquer objeto dotado de potencial ofensivo capaz de intimidar a vítima, prescindindo de apreensão e perícia quando comprovado o uso por outros elementos probatórios.

9. A metodologia de deslocamento de majorantes sobressalentes para a primeira fase da dosimetria encontra amparo no Enunciado n. 32 do TJMT e na jurisprudência do STJ, não configurando violação ao princípio do
non bis in idem
.

10.
O regime inicial de cumprimento deve considerar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, podendo ser mais gravoso quando presentes vetores desfavoráveis devidamente fundamentados.

11.
A pena de multa deve observar o critério trifásico e manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se impondo fixação no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas.

12. A atenuante da confissão espontânea constitui direito público subjetivo do acusado sempre que houver admitido a autoria do crime perante autoridade competente, independentemente da modalidade confessional, nos termos da Súmula 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 157, §§ 1º e 2º, II e VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 545, REsp 1.972.098/SC, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, AREsp n. 2.589.697/DF; TJMT, Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor dos acusados
Bruno Geraldo Recalde
e
Arão Silveira Neves
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Penal n. 1010374-95.2025.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de roubo impróprio majorado, descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII do Código Penal, impondo a
Bruno Geraldo Recalde
a pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, e a
Arão Silveira Neves
a pena de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a desclassificação da conduta para furto simples, ao argumento de que não restou comprovada a elementar da grave ameaça ou violência própria do crime de roubo.

Subsidiariamente, requer:
(i)
a revisão da dosimetria da pena-base com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em detrimento da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima;
(ii)
o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante genérica em favor do apelante Bruno;
(iii)
o afastamento da majorante da arma branca;
(iv)
a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal para limitar a um só aumento pelas majorantes;
(v)
a fixação de regime prisional diverso do fechado para Bruno; e
(vi)
a redução da pena de multa ao mínimo legal (id. 299892435).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso em relação ao réu Bruno, unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, quanto ao réu Arão, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 299892437).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em favor do apelante
Bruno Geraldo Recalde
(id. 303346872).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os
autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Bruno Geraldo Recalde
e
Arão Silveira Neves
foram denunciados pela prática do crime de roubo impróprio majorado, previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
I – ROUBO MAJORADO

No dia 15 de abril de 2025, por volta das 05h30min, na Avenida Cuiabá, 1755, fundos do SESI, bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados BRUNO Geraldo Recalde e ARÃO Silveira Neves, agindo em concurso entre si, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, um aparelho celular Samsung, de cor verde e capa roxa, e R$ 2,00 em espécie, pertencentes a vítima Samuel dos Santos Costa. Após a subtração, os denunciados ainda empregaram violência e grave ameaça contra a vítima, utilizando-se de arma branca imprópria (pedra), a fim de assegurarem a detenção dos produtos subtraídos para si.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data, horário e local acima destacados, o ofendido foi abordado pelos denunciados enquanto transitava de bicicleta na via pública. Eles seguraram a bicicleta, agarraram seus braços e promoveram a subtração de seu celular, fugindo em seguida.

Ao notar que os denunciados não portavam armas, o ofendido reagiu, perseguindo-os e chegando a arremessar um pedaço de pau em um deles. Em resposta, os denunciados atiraram pedras contra o ofendido, ameaçando-o de morte com as palavras: ‘Você quer morrer?! Nós vamos te matar!’.

Com medo, o ofendido buscou abrigo em uma padaria nas proximidades, ocasião em que a funcionária acionou a Polícia Militar.

Em diligências, a Polícia Militar localizou os denunciados a duas quadras de distância do local dos fatos. Com eles, foi encontrado o aparelho celular da vítima.

Presos em flagrante, os denunciados, em interrogatório policial, permaneceram em silêncio”
. (id. 299892383 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual
Bruno Geraldo Recalde
foi condenado à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
13 (treze) dias-multa
, e
Arão Silveira Neves
foi condenado à pena de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa requer a desclassificação do roubo impróprio para furto simples, argumentando que a conduta dos apelantes não configura as elementares de violência ou grave ameaça exigidas pelo tipo penal.

Sustenta que o arremesso de pedras pelos acusados constituiu simples reação defensiva à agressão perpetrada pela vítima, que atirou um pedaço de pau nas costas de um dos agentes, não caracterizando meio idôneo para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída.

A argumentação defensiva estrutura-se no entendimento de que a própria vítima demonstrou completa ausência de temor, chegando a agredir fisicamente os supostos autores, circunstância incompatível com o emprego eficaz de grave ameaça.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo após subtrair a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, conforme dispõe o art. 157, § 1º, do Código Penal.

A distinção fundamental entre roubo e furto reside precisamente no emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa humana para viabilizar a subtração patrimonial ou garantir sua efetividade.

Acerca dessa modalidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou a compreensão de que a violência ou grave ameaça no roubo impróprio pode ser empregada antes, durante ou logo após a subtração do bem, não se exigindo que o agente atinja necessariamente seu intento criminoso para a configuração do delito.

Nesse sentido, orienta a Corte da Cidadania que
“Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. (AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)”
. (STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 191661154), termo de exibição e apreensão (id. 191661157), termo de reconhecimento de pessoa (id. 191661159), e pela prova oral judicializada (id. 299892413).

A vítima
Samuel dos Santos Costa
relatou de forma coerente e detalhada que, na madrugada do dia 15 de abril de 2025, quando se dirigia ao trabalho de bicicleta, foi abordado pelos dois acusados que seguraram o veículo e agarraram seus braços para subtrair o aparelho celular e R$ 2,00 (dois reais) em espécie.

Esclareceu que, após perceber que os autores não estavam armados, tentou reagir perseguindo-os e arremessando um pedaço de pau contra um deles, ocasião em que os acusados passaram a lançar pedras em sua direção, proferindo ameaças de morte com as expressões
“Você quer morrer?! Nós vamos te matar!”
.

A narrativa da vítima encontra respaldo no depoimento do policial militar
Anderson Lúcio Vieira
, que confirmou ter sido acionado para atender ocorrência de roubo, tendo localizado os suspeitos nas proximidades do local dos fatos, em posse do aparelho celular subtraído.

O reconhecimento dos autores pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corrobora a autoria delitiva de forma inequívoca.

A alegação defensiva de que o arremesso de pedras configurou mera reação defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, porquanto a prova oral evidencia que a violência foi empregada especificamente com o objetivo de intimidar a vítima e assegurar a fuga com o produto do crime.

Em sentido semelhante, colaciono o seguinte julgado proferido por este Tribunal:

“(...) Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

II.
Na hipótese em que a subtração patrimonial é seguida por violência contra a vítima, com o fito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157, § 1º, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto simples e a contravenção de vias de fato
”
(TJMT,Apelação Criminal n. 0015086-22.2019.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 13/07/2022).

O fato de a vítima ter demonstrado coragem para perseguir os autores não afasta a caracterização da grave ameaça, notadamente porque o emprego das pedras e as ameaças verbais proferidas foram suficientes para fazê-la buscar abrigo em estabelecimento comercial e acionar a polícia militar.

Portanto, as provas coligidas nos autos demonstram de forma conclusiva que os acusados, após subtrair os bens da vítima, empregaram violência física e grave ameaça verbal com pedras para assegurar a detenção da coisa subtraída e garantir a impunidade do delito, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do roubo impróprio majorado, razão pela qual a desclassificação almejada pela defesa mostra-se totalmente descabida.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena-base

A defesa questiona a fração aplicada na primeira fase da dosimetria para ambos os apelantes, sustentando que a utilização do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima mostrou-se mais gravosa que o padrão jurisprudencial de 1/6 sobre a pena mínima.

Argumenta que o magistrado singular, ao aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo de 6 (seis) anos do crime de roubo, resultou no acréscimo de 9 (nove) meses por circunstância judicial negativa, quando a aplicação do critério de 1/6 sobre a pena mínima importaria em aumento de apenas 8 (oito) meses por vetor desfavorável.

Sustenta que essa diferença de 1 (um) mês por circunstância judicial, embora aparentemente pequena, ganha relevância quando multiplicada pelo número de vetores negativados e pelas subsequentes incidências do sistema trifásico, resultando em prejuízo concreto na dosimetria final.

Aduz que a adoção de critério mais severo demandaria fundamentação específica e concreta, ausente na espécie, configurando violação ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

O pleito não comporta acolhimento.

A dosimetria da pena constitui atividade jurisdicional discricionária, vinculada aos parâmetros legais e às particularidades fáticas do caso concreto, somente passível de revisão nas hipóteses de inobservância dos critérios legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Isso porque, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ,AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Nesse sentido:

“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 4/12/2024, DJENde 9/12/2024).

Diante desse quadro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ,AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, destaque-se:

“O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora”
. (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

Em suma, apesar da indicação de valores considerados ideais, cabe ao julgador, no âmbito da sua discricionariedade vinculada, verificar qual delas atende adequadamente às particularidades do caso e permite a fixação de pena suficiente para reprovar e punir o delito (art. 59, CP).

No caso dos autos, o Magistrado singular aplicou criteriosamente o método de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de roubo para cada circunstância judicial negativada, resultando no acréscimo de 9 (nove) meses por vetor desfavorável.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade no percentual aplicado, porquanto o resultado final manteve-se dentro dos limites legais estabelecidos para o tipo penal, observando-se adequada correlação entre a gravidade das circunstâncias identificadas e o
quantum
de aumento imposto.

A alegação defensiva de ausência de fundamentação específica não encontra respaldo nos autos, uma vez que o Magistrado singular explicitou detalhadamente os motivos pelos quais negativou cada circunstância judicial, bem como demonstrou a razão de ser do percentual aplicado com base nas peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

“Diante do silêncio do legislador ordinário, ‘a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador’. (STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Ou seja, considerando que o intervalo da pena é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses”
. (id. 299892414 - Pág. 8)

Logo, a diferença alegada pela defesa de um mês por circunstância judicial entre os dois métodos não configura violação ao princípio da individualização da pena, mormente porque ambos os critérios encontram amparo na jurisprudência pátria e conduzem a resultados proporcionais e razoáveis.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na metodologia adotada pelo juízo singular, que se pautou em critério técnico amplamente reconhecido pelos tribunais superiores e adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do caso.

2.2. Afastamento da majorante da arma branca

Os recorrentes contestam a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca, argumentando que as pedras utilizadas não configuram instrumento com potencialidade lesiva adequada para caracterizar arma imprópria.

Sustentam que o emprego dos objetos ocorreu exclusivamente como reação defensiva à agressão perpetrada pela vítima, quando os bens já se encontravam sob sua posse, circunstância que descaracterizaria a finalidade típica exigida pelo roubo impróprio.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o conceito de arma branca para fins de aplicação da majorante não se restringe aos instrumentos tradicionalmente considerados armas, abrangendo qualquer objeto dotado de potencial ofensivo capaz de intimidar a vítima ou comprometer sua integridade física.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

“(...) 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura
.

6. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.

7. No caso concreto, os depoimentos das vítimas confirmam o uso do cabo de vassoura de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena. (...)”
. (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No caso dos autos, a prova oral demonstra de forma inequívoca que as pedras foram empregadas com finalidade intimidatória específica para garantir a consolidação do resultado criminoso.

A vítima Samuel dos Santos Costa relatou que, após tentar reagir à subtração dos bens, os acusados passaram a arremessar pedras em sua direção, concomitantemente às ameaças verbais de morte com as expressões
“Você quer morrer?! Nós vamos te matar!”
.

O depoimento foi corroborado pelo policial militar Anderson Lúcio Vieira, que confirmou ter a vítima relatado o emprego de pedras como instrumento de intimidação durante a perseguição aos suspeitos.

A alegação defensiva de que o uso das pedras constituiu mera resposta defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, pois ficou demonstrado que o emprego dos objetos teve por objetivo específico neutralizar a resistência da vítima e assegurar a impunidade da conduta delitiva, elementos característicos do roubo impróprio.

O contexto fático demonstra que a violência superveniente não se limitou a simples reação, mas integrou a estratégia criminosa para consolidar a subtração patrimonial e garantir a evasão dos agentes.

A circunstância de a vítima ter inicialmente reagido arremessando um pedaço de pau não descaracteriza a finalidade criminosa do emprego posterior das pedras, porquanto a conduta dos acusados visou especificamente assegurar a detenção da coisa subtraída.

Portanto, demonstrado que os acusados utilizaram pedras como instrumento de intimidação com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção dos bens subtraídos, mantém-se a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2.3. Aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal

Os apelantes invocam o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que a incidência de duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma branca) autoriza o julgador a aplicar apenas uma delas na terceira fase da dosimetria.

Argumentam que o Magistrado deveria limitar-se ao aumento de maior quantum, abstendo-se de deslocar a majorante sobressalente para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável, o que configuraria dupla valoração do mesmo fator.

Sustentam que a metodologia adotada na sentença violou o princípio do
non bis in idem
, porquanto a majorante do concurso de pessoas foi considerada simultaneamente como circunstância judicial negativa e como fundamento legal para exasperação da pena.

O pleito não comporta acolhimento.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
.

A redação da norma emprega expressamente o termo “pode”, conferindo ao magistrado a faculdade de aplicar uma única majorante ou, alternativamente, incidir todas as causas de aumento identificadas no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dispositivo constitui mera faculdade judicial, não impedindo a aplicação simultânea de múltiplas majorantes quando devidamente fundamentada a necessidade de reprovação mais intensa da conduta.

Ademais, a técnica de deslocamento de majorantes sobressalentes para a primeira fase da dosimetria encontra amparo na orientação consolidada pelos tribunais, constituindo metodologia técnica adequada para individualização da pena conforme as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Tribunal de origem justificou adequadamente o aumento da pena-base, considerando os maus antecedentes do réu e o maior desvalor da conduta diante das circunstâncias específicas do caso, uma vez que o concurso de agentes foi considerado como circunstância judicial desfavorável, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. (...)”
. (REsp n. 2.080.278/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Em nosso Tribunal de Justiça, o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas expressamente dispõe que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Para ilustrar:

“(...) 5. É cabível a utilização de uma das
causas
de
aumento
do roubo na terceira fase da dosimetria e as demais como
circunstâncias judiciais
desfavoráveis na primeira fase. (...)”
. (N.U 0005785-67.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

A metodologia adotada pelo Magistrado singular não configura violação ao princípio do
non bis in idem
, porquanto as majorantes são aplicadas em fases distintas da dosimetria com fundamentos jurídicos diversos, observando-se rigorosamente a vedação de dupla incidência da mesma causa de aumento.

Ou seja, o concurso de pessoas foi considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, enquanto o emprego de arma branca incidiu especificamente como majorante na terceira etapa, não havendo sobreposição ou
bis in idem
.

A técnica permite maior individualização da reprimenda, adequando-a às peculiaridades fáticas do delito e à maior ou menor reprovabilidade da conduta, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Portanto, a metodologia empregada pelo juízo singular mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente respaldada, não merecendo qualquer reparo.

2.4. Regime prisional.

A defesa questiona a imposição do regime inicial fechado para os apelantes, especialmente em relação a
Bruno Geraldo Recalde
, cuja pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses permitiria, em tese, o regime semiaberto.

Sustenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas preponderantemente favoráveis ao apelante
Bruno
, com pena-base próxima ao mínimo legal, circunstância que não justificaria a imposição de regime mais severo que o indicado pela quantidade da pena aplicada.

Invoca a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
.

Assim, conclui que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea e demonstração de gravidade concreta do delito.

A argumentação defensiva não prospera.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado considerando não apenas o
quantum
da reprimenda aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme estabelece o art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

O enunciado sumular n. 440 do STJ não veda a imposição de regime mais severo quando presentes circunstâncias concretas que demonstrem a gravidade específica da conduta ou a presença de vetores judiciais desfavoráveis devidamente fundamentados.

Nesse sentido:

“(...) A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF”
. (REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Desse modo, o que se veda é a imposição de regime prisional mais gravoso, com base na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, na espécie, para o apelante
Arão Silveira Neves
, a imposição do regime fechado encontra justificativa clara no
quantum
da pena aplicada (9 anos, 9 meses e 10 dias), que excede o limite de 8 (oito) anos previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, além da condição de reincidência devidamente reconhecida.

Quanto ao apelante
Bruno Geraldo Recalde
, embora tecnicamente primário, a imposição do regime fechado encontra fundamento na valoração negativa da culpabilidade decorrente da prática do crime em concurso de pessoas, conforme consignado na sentença.

O magistrado singular fundamentou adequadamente a decisão, consignando que a culpabilidade foi agravada pela prática do delito em coautoria, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica o estabelecimento de regime prisional mais rigoroso.

Nesse contexto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que em quantidade reduzida, bem como a gravidade concreta do delito, caracterizada pelo emprego de violência e grave ameaça contra pessoa em via pública durante o horário matutino, com utilização de instrumentos contundentes para intimidação da vítima, demonstram maior reprovabilidade da conduta e justifica a adoção de regime mais rigoroso.

Portanto, a imposição do regime inicial fechado para ambos os apelantes encontra fundamento legal adequado e motivação idônea, não configurando violação à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o pleito defensivo deve ser rejeitado.

2.5. Redução da pena de multa

Os apelantes pleiteiam a redução da pena de multa ao mínimo legal, fundamentando o pedido na suposta violação ao princípio da proporcionalidade e ao Enunciado n. 33 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustentam que a fixação da quantidade de dias-multa acima do patamar mínimo careceu de fundamentação adequada, considerando a ausência de informações precisas nos autos acerca da condição econômica dos apenados.

Argumentam que o Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas estabelece critério de proporcionalidade entre a sanção pecuniária e a pena privativa de liberdade, circunstância que imporia a redução da multa quando a pena corporal fosse fixada próxima ao mínimo legal.

A pretensão não deve prosperar.

A pena de multa constitui sanção autônoma prevista no preceito secundário do tipo penal, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade nos termos do art. 157 do Código Penal, que expressamente determina a imposição de
“reclusão, de quatro a dez anos, e multa”
.

A fixação da quantidade de dias-multa obedece ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, seguindo a mesma metodologia aplicada à pena privativa de liberdade, considerando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 na primeira fase, as agravantes e atenuantes na segunda, e as causas de aumento e diminuição na terceira etapa.

O Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, invocado pela defesa, estabelece que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

A orientação sumular não impõe a fixação da multa no mínimo legal, mas determina que sua dosimetria mantenha proporcionalidade com a sanção corporal, princípio devidamente observado na sentença impugnada.

Com efeito, o magistrado singular aplicou criteriosamente o sistema trifásico para dosimetria da pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais valoradas na fixação da pena privativa de liberdade, resultando em quantidade de dias-multa proporcional ao
quantum
da reprimenda corporal.

Conforme consignado na fundamentação da sentença, para o apelante
Bruno Geraldo Recalde
a pena de multa foi estabelecida em 13 (treze) dias-multa, enquanto para
Arão Silveira Neves
foi fixada em 18 (dezoito) dias-multa, observando-se adequada correlação com as respectivas penas corporais e as circunstâncias judiciais valoradas para cada apenado.

A alegação de ausência de informações sobre a condição econômica dos apenados não constitui fundamento válido para redução da quantidade de dias-multa, porquanto essa circunstância influencia exclusivamente a segunda etapa da dosimetria, relacionada ao valor unitário do dia-multa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. No tocante à pena de multa, o entendimento proferido pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...)”.
(AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Ademais, o princípio da proporcionalidade foi devidamente observado na espécie, porquanto a pena de multa aplicada manteve adequada correlação com a gravidade das circunstâncias judiciais identificadas e com o
quantum
da pena privativa de liberdade imposta a cada apenado.

A diferenciação da quantidade de dias-multa entre os coapelantes encontra justificativa na valoração distinta das circunstâncias judiciais, uma vez que Arão Silveira Neves apresenta antecedentes criminais e reincidência, enquanto Bruno Geraldo Recalde é tecnicamente primário, circunstância que justifica a imposição de sanção pecuniária diversa.

Por outro lado, a metodologia empregada pelo magistrado singular observou rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos nos arts. 49, 59 e 68 do Código Penal, bem como as diretrizes do Enunciado n. 33 do Tribunal de Justiça, não se vislumbrando qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização e da razoabilidade.

Portanto, a pena de multa aplicada na sentença encontra-se adequadamente fundamentada e proporcionalmente fixada, não merecendo qualquer redução.

2.6. Reconhecimento da atenuante de confissão (apelante Bruno Geraldo Recalde)

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em favor do apelante
Bruno Geraldo Recalde
.

Fundamenta o pedido na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e em precedente da Quinta Turma (REsp 1.972.098-SC), que estabeleceram constituir direito público subjetivo do réu a diminuição da pena pela confissão, independentemente de sua modalidade.

Sustenta que o acusado admitiu espontaneamente em juízo ter subtraído o aparelho celular da vítima, configurando confissão qualificada suficiente para incidência da atenuante.

A tese merece acolhida neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que a atenuante da confissão espontânea constitui direito público subjetivo do acusado sempre que houver admitido a autoria do crime perante autoridade competente, independentemente da modalidade confessional e de sua utilização como fundamento da condenação.

A Súmula 545 da Corte da Cidadania estabelece que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, orientação posteriormente ampliada para abranger todas as formas de confissão.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que
“o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade (juiz de direito ou autoridade policial), independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, REsp 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022).

A jurisprudência reconhece expressamente que a atenuante surge no momento constitutivo da confissão, não dependendo de sua posterior valoração pelo magistrado sentenciante, configurando direito subjetivo do acusado que deve ser observado na dosimetria penal.

Recentemente, a Sexta Turma reiterou esse entendimento, consignando que
“incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação”
(STJ, AgRg no HC n. 979.549/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/05/2025).

No caso dos autos, o apelante
Bruno Geraldo Recalde
, ao ser interrogado em juízo, admitiu espontaneamente ter subtraído o aparelho celular da vítima, assumindo a responsabilidade pela conduta patrimonial, embora tenha negado o emprego de violência ou grave ameaça (relatório de mídia id. 299892413).

Desse modo, declarou expressamente que
“subtraiu o aparelho celular da vítima, assumindo a responsabilidade por tal conduta”
, confissão que, mesmo qualificada pela negativa de outros elementos do tipo penal, configura admissão de circunstâncias relevantes para a materialidade e autoria dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão parcial ou qualificada, na qual o acusado admite parte dos fatos imputados mas nega outros elementos, é suficiente para o reconhecimento da atenuante, desde que a admissão refira-se à conduta nuclear do tipo penal.

Conforme mencionado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a Quinta Turma consignou que
“embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial”
(STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2023).

A admissão da subtração patrimonial pelo apelante
Bruno
constitui confissão de elemento essencial do crime de roubo, porquanto este delito estrutura-se sobre a conduta básica de subtrair coisa alheia móvel, acrescida das elementares violência ou grave ameaça.

Portanto, a confissão qualificada prestada pelo apelante, na qual assumiu a responsabilidade pela subtração do bem, configura hipótese de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, devendo ser reconhecida na segunda fase da dosimetria.

2.7. Redimensionamento da pena do apelante Bruno Geraldo Recalde

À vista do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Bruno Geraldo Recalde, impõe-se o redimensionamento de sua pena aplicada na sentença.

Conforme consignado na r. sentença, o apelante Bruno teve sua pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade decorrente da prática do crime em concurso de pessoas (id. 299892414 - Pág. 11).

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo agravantes e atenuantes, a pena provisória foi mantida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão (id. 299892414 - Pág. 11).

Todavia, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder à redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) segundo a jurisprudência desta Corte, o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2023).

Com base nesses argumentos, aplicando-se a redução de 1/6 sobre a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão (57 meses), obtém-se a diminuição de 9 meses e 15 dias, resultando na pena provisória de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicando-se a majorante do emprego de arma branca imprópria no patamar de 1/3 (um terço), a pena definitiva resulta em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, aplicando-se proporcionalmente a redução decorrente da atenuante e o posterior aumento da majorante, a quantidade resulta em 11 (onze) dias-multa.

Por conseguinte, a pena final do apelante Bruno Geraldo Recalde deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Bruno Geraldo Recalde
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, redimensionar sua pena para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em consonância com o parecer ministerial, e
nego provimento
em relação ao apelante
Arão Silveira Neves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025